Tribunal: TJDFT
Processo: 0706836-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DESPACHO À Procuradoria de Justiça para manifestação, uma vez que a presente demanda versa acerca de interesse de menores impúberes. Após o prazo legal, com ou sem manifestação do órgão ministerial, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora